Tribunal: TJES
Processo: 5000837-44.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-44.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINEI FERREIRA DE SOUSA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000837-44.2024.8.08.0029

RECORRENTE: CLAUDINEI FERREIRA DE SOUSA

RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto no id 13810450 (68264095) contra sentença prolatada no id 13810449 (67576004).
O Recurso é cabível e tempestivo, contudo,
deserto
. Explico.

O Recurso apresentado está desacompanhado de comprovação do recolhimento de custas (preparo) e a parte não formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, seja em sua petição inicial, seja em sua petição recursal. Nesse sentido,
não cabe ao magistrado analisar de ofício a hipossuficiência da parte demandante
, cito entendimento jurisprudencial nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3) . 2.
A jurisprudência do STJ entende que o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento ex officio
. 3. A inclusão de novo argumento - não suscitado nas contrarrazões do apelo nobre e na contraminuta ao agravo em recurso especial - configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1628011 RJ 2019/0354441-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO. EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 1. Ausente pedido de concessão de gratuidade de justiça, em quaisquer das manifestações processuais da parte ré, deve ser decotada a parte da sentença que concedeu a gratuidade de justiça e suspendeu a exigibilidade do pagamento das despesas processuais com relação ao apelado. 2. Apelo provido. (TJ-DF 07004833820198070006 DF 0700483-38 .2019.8.07.0006, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 04/03/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95: “
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”. E, ainda sobre a deserção, o enunciado nº 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Desse modo, embora a parte tenha recorrido tempestivamente, esta descumpriu a determinação legal referente ao preparo recursal e não está amparada pela gratuidade de justiça.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, diante da deserção.

Condena-se o Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei, §9.099/95, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)